Tribunal: TJPA
Processo: 0813395-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10453 - Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813395-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

AGRAVADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

PROCURADOR: RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA, FABIO BRITO GUIMARAES, LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RETIRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PRIVADO DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade e a pertinência da dilação probatória, podendo indeferir aquelas consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

II -
O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando o conjunto probatório documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC, não sendo direito absoluto da parte a produção irrestrita de provas.

III -
A simples inconformidade da parte com a decisão que reputa suficiente a prova documental não caracteriza nulidade processual, mormente quando ausente demonstração concreta de prejuízo.

IV -
Inexistindo interesse público ou direito indisponível evidenciado nos autos, e tendo o próprio órgão ministerial manifestado ausência de interesse na causa, mostra-se adequada a decisão que determina a retirada do Ministério Público do feito.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813395-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

ADVOGADO: LEILA RODRIGUES FERRAO

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA

AGRAVADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

PROCURADOR: RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

PROCURADOR: FABIO BRITO GUIMARAES

ADVOGADO: FABIO BRITO GUIMARAES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Retificação de Registro de Imóvel nº 0857406-17.2021.8.14.0301, movida em face do
CARTÓRIO KÓS MIRANDA – 6º OFÍCIO DE NOTAS DE BELÉM
e da
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de provas formulado pelo autor, ao fundamento de que a prova documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia, determinando, ainda, a retirada do Ministério Público do feito, diante de suas manifestações no sentido da ausência de interesse ministerial, bem como o julgamento antecipado da lide.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, por não enfrentar os argumentos deduzidos quanto à imprescindibilidade da dilação probatória e à necessidade de intervenção do Ministério Público.

Alega cerceamento de defesa, afirmando que requereu expressamente a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos agravados, indispensáveis à comprovação de que as escrituras públicas lavradas não refletem a real natureza do negócio jurídico celebrado (permuta), o que inviabilizaria o julgamento antecipado.

Sustenta, ainda, que a ação envolve retificação de registro público, hipótese que atrairia a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público, por envolver interesse público subjacente à regularidade dos registros notariais.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a produção das provas requeridas e a manutenção do Ministério Público no feito.

Regularmente intimada, a agravada ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, ao argumento de que tal hipótese não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, nem na taxatividade mitigada fixada pelo STJ (Tema 988), podendo eventual insurgência ser suscitada em preliminar de apelação.

No mérito, defende a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado, nos termos dos arts. 370 e 355 do CPC, possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, sendo suficiente a prova documental constante dos autos.

Aduz, ainda, que a controvérsia envolve interesses privados disponíveis, inexistindo razão para intervenção obrigatória do Ministério Público, razão pela qual a decisão deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813395-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MAGALHAES DE ALMEIDA

ADVOGADO: LEILA RODRIGUES FERRAO

ADVOGADO: ADALBERTO SILVA

AGRAVADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

PROCURADOR: RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

PROCURADOR: FABIO BRITO GUIMARAES

ADVOGADO: FABIO BRITO GUIMARAES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade da decisão que indeferiu a produção de provas requerida pelo agravante, determinando o julgamento antecipado da lide, bem como à retirada do Ministério Público do feito.

No que concerne ao indeferimento da prova, razão não assiste ao agravante.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, dirigir o processo, determinando as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferindo aquelas que considerar inúteis, impertinentes ou protelatórias. Trata-se de expressão do poder-dever de condução do processo, voltado à formação de seu convencimento, em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

O juiz é o destinatário da prova. Logo, cabe-lhe aferir a necessidade de dilação probatória à luz das peculiaridades do caso concreto. Não se trata de direito absoluto da parte à produção irrestrita de provas, mas de faculdade condicionada à demonstração de sua pertinência e utilidade para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou que a prova documental constante do processo é suficiente para o julgamento da demanda, entendendo desnecessária a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Tal conclusão insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do magistrado, não se evidenciando, de plano, qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade apta a justificar a intervenção deste Tribunal.

O julgamento antecipado da lide é expressamente autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando a questão for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. A mera discordância da parte quanto à suficiência do acervo probatório não configura, por si só, cerceamento de defesa.

Ademais, eventual equívoco na valoração da necessidade probatória poderá ser objeto de análise em sede de apelação, não se verificando prejuízo imediato e irreparável que justifique a reforma da decisão interlocutória.

Quanto à retirada do Ministério Público, igualmente não se vislumbra ilegalidade. O órgão ministerial manifestou-se expressamente pela ausência de interesse na causa, entendendo tratar-se de controvérsia de natureza predominantemente privada. Não demonstrado, de forma concreta, interesse público ou direito indisponível a justificar sua intervenção obrigatória, mostra-se adequada a decisão que determinou sua exclusão do feito.

Assim, não caracterizado cerceamento de defesa nem nulidade processual, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026